Tribunal: TJPA
Processo: 0801829-61.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801829-61.2021.8.14.0040

APELANTE: JOSIMAR FERREIRA DE MEDEIROS

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JULHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801829-61.2021.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS / PA.

AGRAVANTE(S): JOSIMAR FERREIRA DE MEDEIROS.

ADVOGADO: JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES (OAB/PA 16.008).

AGRAVADO(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

ADVOGADO(S): THIAGO COLLARES PALMEIRA (OAB/PA 11.730).

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SECURITÁRIO. AGRAVO INTERNO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL MÉDICA. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, objetivando o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado do processo, sem realização de prova pericial médica para definição do grau de invalidez do segurado.

II. Questão em discussão: definir se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação de cobrança de seguro por invalidez permanente, quando já existente nos autos conjunto probatório documental suficiente para determinar o grau de debilidade do segurado.

III. Razões de decidir: O julgamento antecipado da lide tem cabimento quando constatada a desnecessidade de produção de provas em audiência, face à existência de quadro probatório idôneo a demonstrar os fatos alegados (CPC, art. 355). Na hipótese, o conjunto de provas documentais, incluindo laudo médico juntado pelo próprio autor que comprovou lesão com perda funcional moderada no grau de 50%, mostrou-se suficiente para definir o grau de invalidez, tornando dispensável a perícia médica. Inexistência de cerceamento de defesa quando o magistrado julga com base em elementos probatórios suficientes para formar seu convencimento.

IV. Dispositivo e tese: Agravo interno conhecido e desprovido.

V.
Tese de julgamento:
"Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação de cobrança de seguro por invalidez permanente quando o conjunto probatório documental, incluindo laudos médicos, é suficiente para determinar o grau de debilidade do segurado, dispensando a realização de prova pericial.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 355.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 1.133.717/MG, STJ; AgInt no AREsp n. 1.614.620/SP, STJ; AgInt no AREsp n. 1.027.435/GO, STJ; AgInt no AREsp n. 1.384.823/MS, STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e cinco (25) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº.

0801829-61.2021.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS / PA
.

AGRAVANTE(S):
JOSIMAR FERREIRA DE MEDEIROS

ADVOGADO:
JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES (OAB/PA 16.008)

AGRAVADO(S):
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ADVOGADO(S):
THIAGO COLLARES PALMEIRA (OAB/PA 11.730)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSIMAR FERREIRA DE MEDEIROS
contra decisão monocrática deste relator (Id. 23422345), que
conheceu e negou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo agravante,
para manter a sentença que

julgou improcedente o pedidos da ação.

Nas razões do interno
(Id. 23740910),
o agravante pretende reformar da decisão monocrática agravada, para que seja reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Alega, em síntese, a configuração de cerceamento de defesa da parte autora em virtude do julgamento antecipado do processo sem produção de prova técnica pericial para definição do exato grau da invalidez do agravante. Afirma que havia clara controvérsia entre as partes acerca do grau de invalidez que o agravante sofreu, o que demandaria a realização de perícia médica.

O agravado apresentou contrarrazões ao interno (Id. 24768706), pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação da parte em litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data de cadastro no sistema do PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SECURITÁRIO. AGRAVO INTERNO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL MÉDICA. DESNECESSIDADE.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, objetivando o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado do processo, sem realização de prova pericial médica para definição do grau de invalidez do segurado.

II.

Questão em discussão
: definir se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação de cobrança de seguro por invalidez permanente, quando já existente nos autos conjunto probatório documental suficiente para determinar o grau de debilidade do segurado.

III.

Razões de decidir:
O julgamento antecipado da lide tem cabimento quando constatada a desnecessidade de produção de provas em audiência, face à existência de quadro probatório idôneo a demonstrar os fatos alegados (CPC, art. 355). Na hipótese, o conjunto de provas documentais, incluindo laudo médico juntado pelo próprio autor que comprovou lesão com perda funcional moderada no grau de 50%, mostrou-se suficiente para definir o grau de invalidez, tornando dispensável a perícia médica. Inexistência de cerceamento de defesa quando o magistrado julga com base em elementos probatórios suficientes para formar seu convencimento.

IV.

Dispositivo e tese:
Agravo interno conhecido e desprovido.

V.

Tese de julgamento:
"Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação de cobrança de seguro por invalidez permanente quando o conjunto probatório documental, incluindo laudos médicos, é suficiente para determinar o grau de debilidade do segurado, dispensando a realização de prova pericial.”

________________

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 355.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 1.133.717/MG, STJ; AgInt no AREsp n. 1.614.620/SP, STJ; AgInt no AREsp n. 1.027.435/GO, STJ; AgInt no AREsp n. 1.384.823/MS, STJ.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o agravo interno.

Os fundamentos do agravo não reúnem condições capazes de alterar os termos da decisão monocrática.

Basicamente, o recurso destina-se ao reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado do processo, sem que se tenha oportunizado a realização de prova pericial médica para definição do grau de invalidez sofrido pela parte autora, ora agravante.

Portanto, a questão controvertida no interno se relaciona apenas com o cabimento de julgamento antecipado do processo sem a realização de prova pericial apta a estipular o grau de invalidez da parte.

Ocorre, porém, que, diferentemente do que alega o agravante, a adequação e legitimidade do julgamento antecipado do processo foi devidamente reconhecida na decisão agravada. Ao conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, a decisão monocrática registrou:

“[...]

O julgamento antecipado da lide constitui uma das hipóteses de julgamento conforme o estado do processo e tem seu cabimento condicionado à verificação da
desnecessidade de produção de provas em audiência ou à ocorrência dos efeitos da revelia, na esteira do prevê o atual Código de Processo Civil pelo art. 355.

Na verdade, extrai-se da interpretação teleológica dos dispositivos citados que, para alcançar a legitimação que se espera, a aplicação da regra de julgamento antecipado da lide depende de uma condição de possibilidade, qual seja, a desnecessidade de produção de provas em audiência. Ou seja, o julgamento imediato do pedido somente tem cabimento quando o juiz constatar a dispensabilidade da instrução probatória, face a existência de quadro probatório idôneo a demonstrar os fatos alegados.

Na hipótese dos autos, considerando o evidente conjunto de provas documentais juntadas na demanda, inclusive de laudo médico juntado pelo próprio autor (Id. 16245910, pág. 2), bem como cópia da documentação constante do requerimento administrativo feito à seguradora (Id. 16245970) que também foi confeccionada pela parte autora, não se classificando como provas unilaterais. Diante disso, inexiste qualquer nulidade pelo julgamento antecipado do processo.

A realização de prova pericial médica para determinação do grau de debilidade decorrente da lesão sofrida não se revelava indispensável no caso concreto, posto já existente laudo médico fornecido pelo próprio autor que comprovou ter a lesão do segurado alcançado perda funcional moderada no grau de 50%, com hipotrofia do membro inferior esquerdo.

Nesse contexto fático-probatório, a prova pericial médica não se mostrava necessária, porque o grau de debilidade já restava incontroverso, o que torna incabível a alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

Nesse sentido, há jurisprudência reiterada do STJ: AgInt no AREsp n. 1.614.620/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 15/9/2020; AgInt no AREsp n. 1.027.435/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020; e, AgInt no AREsp n. 1.384.823/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/4/2019, DJe de 22/4/2019.

Ademais, constata-se que toda a argumentação do autor restava concentrada na causa de pedir de ausência de informação sobre as restrições limitativas de indenização proporcionais aos respectivos graus de lesão. A rigor, a pretensão de reenquadramento do grau de lesão do segurado apenas surgiu em sede de apelação, já que o próprio autor não controverteu a conclusão explicitada no laudo médico juntado na sua petição inicial.

[...]”

Depreende-se, conforme o trecho acima reproduzido, que o conjunto de provas documentais coligidos aos autos do processo restou inteiramente suficiente para definir com precisão o grau de invalidez sofrido pelo agravante. O acervo probatório dos autos, substancialmente formado por laudos e atestados médicos, já se mostrava hábil a delimitar o real grau da invalidez do segurado, o que resultava, por conseguinte, na desnecessidade de produção de perícia médica.

Desta forma, eventual controvérsia das partes sobre o grau das lesões foi devidamente solucionada com as provas documentais já existentes no processo, o que torna insubsistente a alegação de cerceamento de defesa.

Nesse sentido, cito julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. TENTATIVA. PÓS-QUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. DANO MORAL. VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973 (art. 1.022 do CPC/15).
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.
3. As questões que somente foram alegadas em embargos de declaração opostos ao acórdão de apelação cível traduzem tentativa de pós-questionamento, inadmissível. Incidência da Súmula n. 211 desta Corte. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória, consideradas as circunstâncias de fato da causa, já foi revisada em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na decisão agravada. 5. A revisão dos critérios de equidade utilizados pelas instâncias de origem para a fixação dos honorários advocatícios é vedada no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ), salvo na hipótese de valores irrisórios ou exorbitantes, o que não se verifica no caso presente. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.133.717/MG, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018.)

Por fim, mesmo considerando que as razões o interno não possibilitam a reforma da conclusão da decisão monocrática, entende-se que não se tem caracterizada clara hipótese de litigância de má-fé do recorrente, mas mero exercício do direito de recorrer, razão pela qual rejeito o pedido de multa por litigância de má-fé.

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter integralmente os termos da decisão monocrática de Id.

23422345
,
que negou provimento recurso de apelação
.

É como voto.

Belém/PA, 25 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 01/07/2025